Tribunal: TJDFT
Processo: 0751696-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA MEDIANTE LINK EM PERFIL FALSO NO FACEBOOK. FRAUDE. AUSÊNCIA DE CONDUTA DA OPERADORA DE TURISMO. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO E DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.
2. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.
3. Na hipótese, o autor adquiriu passagens por meio de anúncio vinculado por perfil falso no Facebook, acessando link que direcionava a site falso da Decolar. O pagamento foi efetuado mediante pix via QR Code para terceiro, pessoa física.
4. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade da agência de turismo que, na sua tríplice configuração, exige: falha na prestação de serviço, resultado danoso e liame de causalidade entre eles.
5. Inexistindo participação da recorrente na fraude, a responsabilidade deve ser atribuída ao terceiro fraudador e ao próprio autor que não atuou com a diligência necessária nos negócios celebrados via Internet, além de não conferir o beneficiário da transferência via pix.
6. A vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização.
7. Precedentes: Acórdão 1795916, 07132122720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 29/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Os mesmos argumentos servem para julgar improcedente o pedido de compensação pelos danos morais.
9. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido em relação à recorrente.
10. Recurso da Decolar conhecido e provido.
11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.